Tribunal: TJMT
Processo: 1008543-68.2023.8.11.0007
Relator(a): VALDECI MORAES SIQUEIRA
Órgão julgador: VALDECI MORAES SIQUEIRA
Órgão colegiado: Terceira Turma Recursal
Data de julgamento: 2024-04-22
Data de publicação: 2024-04-25

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA TURMA RECURSAL

Número Único
:

1008543-68.2023.8.11.0007
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Indenização por Dano Moral, Cancelamento de vôo]
Relator:
Des(a).
VALDECI MORAES SIQUEIRA

Turma Julgadora:

[DES(A). VALDECI MORAES SIQUEIRA, DES(A). HILDEBRANDO DA COSTA MARQUES, DES(A). VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS]

Parte(s):

[NORMA MARIA TREVISAN - CPF: 581.229.311-20 (RECORRIDO), JONAVAN DE SOUSA OLIVEIRA SILVA - CPF: 031.103.431-42 (ADVOGADO), AZUL LINHAS AEREAS BRASILEIRAS S.A. - CNPJ: 09.296.295/0001-60 (RECORRENTE), LUCIANA GOULART PENTEADO - CPF: 106.909.398-09 (ADVOGADO), LEONARDO SULZER PARADA - CPF: 704.909.961-91 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA TURMA RECURSAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DO RECURSO E NEGOU-LHE PROVIMENTO.

Recurso Inominado nº
1008543-68.2023.8.11.0007.

Origem:

Juizado Especial Cível de Alta Floresta.

Recorrente: AZUL LINHAS AÉREAS BRASILEIRAS S.A.

Recorrida: NORMA MARIA TREVISAN.

Data do Julgamento virtual:
22 a 25/
04/2024.

SÚMULA DO JULGAMENTO

RECURSO INOMINADO - AÇÃO INDENIZATÓRIA POR DANOS MORAIS - RELAÇÃO DE CONSUMO - CANCELAMENTO DE VOO DE IDA – ALEGAÇÃO DE NECESSIDADE DE REESTRUTURAÇÃO DE MALHA AÉREA - EXCLUDENTE NÃO COMPROVADA - FALHA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO VERIFICADA - RESPONSABILIDADE OBJETIVA - DANO MORAL CONFIGURADO - DEVER DE INDENIZAR - QUANTUM INDENIZATÓRIO MANTIDO - RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO.

1.

Trata-se de ação indenizatória, em que a reclamante alega que adquiriu passagens aéreas para viajar de Alta Floresta/MT a cidade de Navegantes – SC, com conexão em São Paulo e embarque previsto para o dia 02/10/2023, com saída às 13h45min e chegada a seu destino final das 22h45min do mesmo dia.

2.

Ocorre que houve o cancelamento da conexão, razão pela qual a reclamante chegou a seu destino final ás 09h30min do dia 03/10/2023,
acarretando um atraso de 10h00min (dez horas) para que a reclamante chegasse ao destino contratado
, trecho de ida, causando-lhes prejuízos que superam os aborrecimentos comumente suportados pelos passageiros do transporte aéreo.

3.

Oportuno, ainda, destacar que a viagem ocorreu em
02/10/2023,
ou seja, período pós-pandemia, não podendo a mesma ser justificativa para a má prestação de serviço, tampouco pelo cancelamento do voo da reclamante.

4.

Alegação de necessidade de reestruturação da malha área, não afasta a responsabilidade do transportador aéreo pelo cancelamento do voo, uma vez que, no caso se qualifica como risco inerente a atividade, ultrapassa a esfera do mero dissabor e configura dano moral “
in re ipsa
”.

5.

Oportuno, ressaltar que a requerida não comprova a prestação de informação a reclamante sobre o cancelamento do voo com a devida antecedência, tampouco o fornecimento de assistência adequada ou reacomodação em outro voo, demonstrando falta de compromisso com a consumidora e desrespeito à legislação em vigor, ensejando responsabilidade civil pelos danos causados.

6.

Importante destacar que a reclamante é idosa, com 63(Sessenta e três) anos de idade, foi obrigada a esperar no aeroporto para embarcar somente dia seguinte.

7.

Nesse sentido:

APELAÇÃO CÍVEL –
CANCELAMENTO DE VOO – FALTA DE ASSISTÊNCIA E INFORMAÇÃO PRÉVIA – NÃO REACOMODAÇÃO EM OUTRO VOO
– ALEGAÇÃO DE REESTRUTURAÇÃO DA MALHA AÉREA – AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO DE CASO FORTUITO OU FORÇA MAIOR – RESPONSABILIDADE OBJETIVA – DANO MATERIAL COMPROVADO - DANO MORAL IN RE IPSA – QUANTUM COMPENSATÓRIO MANTIDO. 01.
O cancelamento de voo devido a reestruturação da malha aérea é parte integrante da atividade exercida pela ré (fortuito interno) e não fato extraordinário e, portanto, não é causa excludente da responsabilidade de indenizar
. Por essa razão, sua falta de planejamento não deve ser suportada pelos passageiros. 02. Conforme entendimento já sedimentado pelo Superior Tribunal de Justiça, o atraso de voo configura dano moral in re ipsa, presumidos o desconforto, a aflição e os transtornos suportados pelo passageiro em virtude da demora. 03.
O valor arbitrado a título de compensação por danos morais deve se ater a critérios como a extensão do dano, capacidade econômica das partes, finalidades punitiva e pedagógica da condenação, bem como às peculiaridades do caso concreto, como a falta de informação prévia, assistência material e reacomodação por parte da empresa aérea.
Recurso de apelação conhecido e não provido. (TJ-MS - AC: 08120159120198120001 MS 0812015-91.2019.8.12.0001, Relator: Des. Vilson Bertelli, Data de Julgamento: 26/02/2021, 2ª Câmara Cível, Data de Publicação: 04/03/2021).

8.

Dano moral evidenciado, porquanto os transtornos vivenciados pelo consumidor superam os meros dissabores ou aborrecimentos comumente suportados pelo passageiro do transporte aéreo.

9.

Com relação ao valor indenizatório a título de danos morais, a quantia de
R$ 6.000,00
(seis mil reais), arbitrada na sentença deve ser mantida, pois se mostra adequada ao caso concreto, estando em conformidade com os parâmetros da proporcionalidade e da razoabilidade, servindo para compensar a reclamante pelos transtornos sofridos, sem lhe causar enriquecimento ilícito.

10.

Sentença mantida pelos próprios fundamentos, nos termos do art. 46 da Lei 9.099/95, devendo a súmula de julgamento servir de acórdão.

11.

Arcará a recorrente com as custas processuais e honorários advocatícios que fixo em 15% (quinze por cento) sobre o valor da condenação nos termos do artigo 55 da Lei 9.099/95.

12.

É como voto.

Valdeci Moraes Siqueira

Juíza Relatora

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 22/04/2024